Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704494-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: B L M CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BLM Consultoria Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0701360-22.2021.8.07.0001, indeferiu de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Porque teria desistido do contrato de venda e compra de imóvel celebrado com a parte adversa e esta estaria opondo resistência injustificada ao distrato e à devolução dos valores supostamente pagos, postula a autora injunção suspendendo, "in initio litis", a exigibilidade das prestações vincendas pactuadas ou, alternativamente, o depósito das aludidas parcelas a fim de obviar a inscrição de sua qualificação no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito. A sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, reclama melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção de necessidade da tutela de urgência, à míngua de qualquer indício de que a ré estaria promovendo cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos valores pactuados no contrato "sub judice", razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se as rés para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Narra a Agravante que não conseguiu realizar o distrato do contrato firmado com a Agravadas pela via administrativa. Destaca que a manutenção do contrato acarretará a obrigação de pagar as correspondentes parcelas, que estão exorbitantes, e até mesmo a inclusão dos seus dados em cadastros restritivos de crédito. Ressalta que não pode ser mantida na relação contratual por ato abusivo das Agravantes e continuar a pagar as parcelas vincendas e demais obrigações vinculadas ao imóvel. Argumenta que, embora já tenha quitado mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) do preço ajustado no contrato, não houve a redução significativa do saldo devedor. Defende a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, com objetivo de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e demais encargos inerentes ao imóvel. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 23253908. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento das prestações do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. Afere-se da petição inicial da ação principal que a Agravante pretende rescindir o referido contrato, sob o argumento de que a obrigação se tornou excessivamente onerosa. Embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa das Agravadas a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a Agravante por fim ao contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas estabelecidas no contrato em comento, retroativamente à data do ajuizamento da ação, até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que cumpram a presente decisão e respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora